Tribunal: STF
Processo: Rcl 83510
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Otherplan Engenharia e Marcenaria Ltda., em face de decisões proferidas pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 1000096-95.2024.5.02.0706.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, bem como aos Temas 383, 725 e 1.389 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega que lhe foram prestados serviços de modo autônomo.



    Sustenta-se que "a decisão proferida nos autos da Ação Trabalhista nº 1000096-95.2024.5.02.0706, bem como o processamento de seu cumprimento provisório de sentença nº 1001296-06.2025.5.02.0706, reconheceu vínculo de emprego e determinou condenação em verbas trabalhistas, não obstante a matéria já ter sido decidida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324 e em precedentes de repercussão geral (RE 958.252 – Tema 725, ARE 791.932 – Tema 383 e Tema 1389)” (eDOC 1, p. 3).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas e do cumprimento provisório de sentença. No mérito, pede seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    À partida, observo que o reclamante não alega violação à ordem de suspensão proferida no Tema 1.389, mas sim à suposta tese vinculante nele firmada (eDOC 1, p. 10). Ocorre que, ao contrário do alegado, ainda não houve o julgamento do ARE 1.532.603 RG, leading case do Tema 1.389, sendo a tese mencionada àquela pertinente ao julgamento do RE 958.252, referente ao Tema 725 (eDOC 1, p. 10). 



    Portanto, descabe cogitar em descumprimento a entendimento ainda não firmado no Tema 1.389.



    Esclarecido o ponto, ressalto também o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa aos Temas 383 e 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324 e da ADC 48.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Nada obstante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional tratada no ARE-RG 1.532.603, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Fui vencido na compreensão quanto a não haver questão constitucional ou repercussão geral nos temas tratados naquele feito. A posição majoritária da Corte foi explicitada sob a seguinte ementa, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    Como consequência do reconhecimento da repercussão geral, em 14 de abril de 2025 o Ministro Relator proferiu decisão determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas naqueles autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até seu julgamento definitivo. 



    Na situação especifica trazida à apreciação, contudo, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização, tampouco à ordem de suspensão nacional proferida.



    Colho do acórdão reclamado (eDOC 12, p. 29-):



    “Na petição inicial o reclamante alegou ter sido admitido como ajudante sem o registro do vínculo empregatício em 1º.11.2020, tendo trabalhado até 6.1.2024, na função de meio oficial.



    Em defesa (fl. 301), a reclamada alegou que "o Reclamante prestava serviços de forma autônoma, sob empreitada, auxiliando o marceneiro. A natureza da prestação de serviço desempenhadas pelo Reclamante, consistia em auxiliar os marceneiros parceiros da Reclamada em tarefas básicas e de suporte, reforçando assim que sua relação com a empresa era de prestação de serviços autônomos sob empreitada, e não de emprego."



    A caracterização do trabalho autônomo afasta a condição de empregado (art. 442-B, da CLT). Dessa forma, tendo invocado fato impeditivo do direito, a reclamada arcou com o ônus da prova, na forma dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC.



    Para a caracterização do vínculo empregatício é necessária a existência dos requisitos ditados pelo artigo 3º da CLT (pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade). Verificados tais requisitos fica configurado o vínculo, independentemente da natureza emprestada pelas partes à relação jurídica.



    No entanto, deve ser enfatizado que há várias espécies de prestação de trabalho em que se verifica a presença de um ou alguns daqueles requisitos, sem que esteja configurado o vínculo empregatício propriamente dito. Dessa forma, a subordinação jurídica emerge como traço distintivo e caracterizador da relação de emprego.



    (...)



    Em depoimento (fls. 388/389), o reclamante confirmou que não poderia se fazer substituir na prestação do trabalho, estando submetido a jornada pré-fixada, e chegou a sofrer descontos e advertência em razão de faltas. Afirmou que não poderia interferir na fixação do preço do produto fornecido ao cliente e que o pagamento foi ajustado por quinzena.



    A testemunha que trouxe a Juízo (fl. 389), disse que:



    "trabalhou com o reclamante por 1 ano/1 ano e pouquinho; não teve registro em CTPS; era ajudante; o reclamante era ajudante também; encontrava o autor diariamente; acredita que o reclamante não tenha faltado; o reclamante nunca recusou serviço; o reclamante não chegava atrasado; trabalhou com o autor de 2021 a 2022; via o autor chegando às 8h; o horário era das 8h às 18h mas o horário de término variava de acordo com a obra, podendo chegar até às 22h; isso acontecia em torno de 10 a 15 vezes por mês; o reclamante tinha 1 hora de intervalo; não acontecia de não ter obra com frequência mas quando isso acontecia eles ficavam no galpão e só os marceneiros saiam; o ajudante ajudava na montagem de guarda roupas ou cozinha, servindo o marceneiro; o mesmo ocorria com o reclamante; ocorria de terem que ir para outra obra depois das 18h, e nesses casos, poderiam trabalhar até de madrugada; isso acontecia uns 15 dias por mês; não havia horário definido para eles; isso acontecia mais de 15 dias no mês; a forma de pagamento era PIX; os dias que passavam do horário era para fazerem montagem; fazia obras noturnas todo mês; a montagem era feita no local de destino do móvel; atuou com o reclamante em Alphaville e na Mooca; pelo que se recorda o reclamante nunca teve punição; o galpão funcionava das 8h às 18h ".



    Em relação à testemunha do autor, friso que a contradita arguida foi rejeitada e a reclamada não se valeu da faculdade de prová-la (art. 457, § 1º, do CPC), motivo pelo qual nada há no presente feito capaz de afastar a validade da prova. O fato de o reclamante ter afirmado que quando trabalhava de noite voltava para a empresa pegar material e depois voltava não interfere na conclusão final no sentido de que a testemunha confirmou que nessas oportunidades o trabalho poderia se estender até as 22 horas. Ademais, também foi esclarecido que os móveis eram montados no destino, o que induz à conclusão de que na necessidade de materiais o deslocamento até a empresa era necessário (art. 375 do CPC).



    O mesmo se diga em relação à permanência dos ajudantes no galpão mesmo na ausência dos marceneiros, o que apenas revela que o reclamante permanecia sob o poder diretivo da reclamada. O fato de os marceneiros serem auxiliados pelos ajudantes não implica, por si só, na conclusão de que estes últimos não poderiam se ocupar com outras atividades (art. 456, parágrafo único, da CLT) ou mesmo permanecer em espera caso houvesse alguma necessidade remota por parte dos marceneiros, tendo em vista que a montagem dos móveis era realizada no destino.



    De qualquer forma, a testemunha laborou por mais e um ano com o reclamante e demonstrou deter conhecimento direto dos fatos relacionados à rotina de trabalho e incumbia à reclamada elidir a prova e realizar aquela relacionada ao fato impeditivo do direito.



    A testemunha que trouxe a Juízo (fls. 389/390), afirmou que:



    "trabalhou com o reclamante algumas vezes; é marceneiro; não tem registro em CTPS e nem contrato de prestação de serviços por escrito; não lembra quando o autor começou a prestar serviços mas acha que foi em 2020; não sabe se o reclamante recusou algum serviço porque o depoente não cuida dessa parte; o reclamante podia mandar alguém em seu lugar mas nunca o fez; vi o reclamante do horário que chegava ao horário que ia embora, das 9h às 16h; o depoente está na ré desde janeiro de 2020 e nesse período só teve 4 obras noturnas; o reclamante era ajudante, ele nunca foi meio oficial; o reclamante já foi ajudante do depoente; a montagem era feita nos condomínios; o galpão funcionava das 8h às 18h; não há prestador de serviço meio oficial na empresa; o ajudante apenas limpa e ajuda a pegar peças já o meio oficial faz montagens e mexe com as ferramentas; o reclamante participou de 2 obras noturnas com o depoente; trabalharam nessas obras noturnas das 20h à 1h; quando isso ocorria não trabalhavam de dia; o reclamante prestou serviços por fora; lembra que ele fez carregamento de peça para o sr André na Avenida Interlagos; isso não foi na obra que trabalharam juntos".



    Pois bem, a testemunha foi enfática no sentido de que trabalhou com o reclamante apenas eventualmente, o que demonstra não deter conhecimento direto dos fatos que envolvem a rotina do autor, fragilizando a necessária carga de persuasão da prova. Também não soube esclarecer quando o reclamante iniciou a prestação de serviços, se efetivamente os recusava e que efetivamente tivesse mandado alguém para substituí-lo.



    A par disso, a testemunha acabou por corroborar o trabalho noturno alegado pelo reclamante, além do cumprimento de jornada pré-estabelecida, o que acaba por corroborar a prova testemunhal realizada pelo autor. Embora a exclusividade não seja requisito legal para a formação do vínculo empregatício, o único fato alegado pela testemunha (carregamento de peça em outro local) não foi presenciado pela testemunha.



    Dessa forma, o conjunto probatório não permite o acolhimento da tese de trabalho autônomo trazida pela contestação. Restou devidamente comprovada a existência das subordinações subjetiva e objetiva, além da pessoalidade e não eventualidade. A onerosidade ficou comprovada, inclusive, pelas transferências que foram reproduzidas nas razões do apelo (fl. 476) e o fato de terem sido trazidas à colação apenas algumas delas não afasta a não eventualidade, tendo em vista o que ficou estabelecido pela prova oral.



    Por último, a prova oral realizada pela reclamada não foi suficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações do autor no sentido de que passou a exercer as funções de meio oficial após dois anos da contratação. A testemunha que trouxe a Juízo sequer soube informar quando o autor começou a prestar serviços e trabalhou com ele apenas esporadicamente. Ademais, confirmou que a montagem de móveis era atividade inserida nas atribuições do meio oficial, não alterando o rumo da demanda a afirmação de que não havia essa função na empresa, pois é fato incontroversa a atividade de montagem dos móveis nos locais de destino.



    Por tais fundamentos, não há que se falar em reforma do julgado.”



    Como se observa, a discussão se restringe ao preenchimento dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, não havendo controvérsia quanto à validade de contrato de natureza civil ou comercial entre a reclamante e a parte beneficiária. 



    Sendo assim, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A RECLAMANTE E O BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO APTO A JUSTIFICAR FORMA ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 77.685-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.05.2025)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido na ADC 48 e na ADI nº 3.961, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata de contrato de Transportador Autônomo de Cargas ou de questão debatida no paradigma apontado.



    Confira-se, a propósito, o que consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar a Rcl 47359, DJe 12.7.2021:



    “Como se afere da decisão transcrita, não há prova acerca da existência de contrato formal, firmado nos termos da Lei 11.442/2007, de forma que não há como se afirmar que o caso trata-se de terceirização da atividade de motorista, nos moldes dos artigos 1º, caput; 2º, §§ 1º e 2º; 4º, §§ 1º e 2º; e 5º, caput, da referida lei. 



    Ora, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas, Nesse sentido